Tribunal: TJSP
Processo: 1002966-06.2014.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. SPPREV. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. Indeferimento administrativo. Companheira. União Estável e dependência devidamente configurada. Inclusão no rol de pensionistas. Possibilidade. Sentença de procedência. Manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% do valor da condenação. Cabimento. Autora que decaiu de parte mínima do pedido.
JUROS DE MORA a partir da citação. Incidência do disposto

Ementa:

APELAÇÃO. SPPREV. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. Indeferimento administrativo. Companheira. União Estável e dependência devidamente configurada. Inclusão no rol de pensionistas. Possibilidade. Sentença de procedência. Manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% do valor da condenação. Cabimento. Autora que decaiu de parte mínima do pedido.
JUROS DE MORA a partir da citação. Incidência do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 e correção monetária pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Recurso não provido e reexame necessário provido em parte.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002966-06.2014.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é
apelada ELZA DE ALMEIDA DE AMARAL DA CRUZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002966-06.2014.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002966-06.2014.8.26.0073
Apelantes: São Paulo Previdência - SPPREV e São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: ELZA DE ALMEIDA DE AMARAL DA CRUZ
Comarca: Avaré
Voto no 14451
APELAÇÃO. SPPREV. PEDIDO DE PENSÃO POR
MORTE. Indeferimento administrativo. Companheira.
União Estável e dependência devidamente configurada.
Inclusão no rol de pensionistas. Possibilidade. Sentença de
procedência. Manutenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% do valor da
condenação. Cabimento. Autora que decaiu de parte
mínima do pedido.
JUROS DE MORA a partir da citação. Incidência do
disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97 e correção monetária
pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
Recurso não provido e reexame necessário provido em
parte.
RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v.
acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido
pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.
Ao relatório da r. sentença de fls. 365/368,
acrescento que o pedido foi julgado parcialmente procedente para
condenar a requerida a implantar em favor da autora o benefício de
pensão por morte em decorrência do falecimento de José Bolis Filho, a
ser calculada nos termos do artigo 144 da Lei Complementar 180/74,
com a redação dada pela LC 1.012/07, desde a data do requerimento na
esfera administrativa (6/9/2013 fls. 237). Deferiu, o magistrado, a
antecipação de tutela, por se tratar de verba necessária ao sustento da
autora. Sobre os atrasados incidirão juros de mora e correção monetária,
desde quando devida cada parcela, com observância do disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação determinada pelo art. 5o da
Lei 11.960/09. Considerou o magistrado que a autora sucumbiu em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002966-06.2014.8.26.0073 -Voto no
3
mínima parte e, por isso, condenou a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% do montante das parcelas em atraso,
corrigidas, nos termos da Súmula 111 do STJ.
A SPPREV se insurgiu tão somente contra a
condenação dos honorários advocatícios. Alega que a autora fez
diversos pedidos, tais como: concessão de pensão por morte,
condenação ao pagamento dos valores em atraso a partir do óbito e
condenação a que fosse a pensão concedida em 100% do vencimento do
ex-servidor falecido. Contudo, somente o pedido de pensão foi
integralmente acolhido, sendo a condenação desde a data do óbito
rejeitada, bem como a condenação em 100% dos vencimentos e, por
isso, deve acolhida a sucumbência recíproca. (fls. 373/379)
Em 25/05/2015, a Turma Julgadora desta C. Câmara
negou provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 398/408).
A FESP, então, interpôs Recurso Especial (fls.
411/422) e Recurso Extraordinário (fls. 424/430).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal, o recurso interposto foi sobrestado, por tratar
de matéria inserida no Tema no 810/STF, até pronunciamento final da
Corte Superior (fls. 459/460).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002966-06.2014.8.26.0073 -Voto no
4
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do
artigo 1.030, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo
Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe
em 20/11/17 (fls. 472/475).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão determinou que “, o cálculo da correção
monetária, inclusive dos honorários advocatícios, deverá observar os
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e os
juros de mora deverão ser calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (fls. 407).
Do que se conclui, portanto, que não comporta
adequação, eis que em consonância com o decidido pelo STF.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002966-06.2014.8.26.0073 -Voto no
5
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E quanto à correção monetária dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel. Luiz Fux.
Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência
e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao
julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública”.
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os
juros de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão
proferida pela Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator